Tribunal: TJES
Processo: 0027350-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027350-28.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE
:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIV
A
DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
A: MARIA SANTINA COUTINHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

EMENTA
:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
TRATAMENTO DOMICIL
I
AR
HOME CARE
– DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – ABUSIVIDADE DA RESTRIÇÃO AO ATENDIMENTO EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA CASA DE REPOUSO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em sentença, o juízo de origem considerou ser ilícita a negativa da apelante em fornecer o serviço de
home care
em razão da mudança para causa de repouso, por se tratar de mero desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

2.
Necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa que o consumidor tem de, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não ficar desamparado, em relação a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida.

3.
Não há, nos autos e no recurso, nenhum elemento que permita concluir que o fato de a apelada estar internada em casa de repouso desnatura a essência do
home care
, afinal, é este o local em que a paciente reside no momento.

4.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de ser abusiva a restrição à internação domiciliar quando essencial à saúde do paciente (STJ; AgInt-AREsp 2.019.318; Proc. 2021/0352855-3; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 23/03/2023). Conjugando este entendimento com aquele que considera que o tratamento domiciliar é um desdobramento daquele prestado em hospitais (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017), conclui-se que não é razoável admitir a restrição ao atendimento domiciliar ao local onde se encontre a paciente, sobretudo quando não justificado pelo equilíbrio financeiro e atuarial do contrato.

5.
É igualmente acertada a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não houve justificativa plausível para a negativa de atendimento ao atendimento na modalidade
home care
em clínica de repouso. Patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) adequado às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

6.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027350-28.2019.8.08.0024

APELANTE
:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIV
A
DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
A: MARIA SANTINA COUTINHO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIV
A
DE TRABALHO
em face da r. sentença de fls. 466/478, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
contra si proposta por
MARIA SANTINA COUTINHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante a (i) autorizar o fornecimento do serviço de atendimento
home care
e (ii) pagar à apelada o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, à proporção de 3⁄4 (três quartos) para a apelante e 1⁄4 (um quarto) para a apelada, suspendendo, contudo, a exigibilidade em relação a essa última, em razão do deferimento do benefício da justiça da gratuita.

Em suas razões, a apelante aduz que (i) não há cobertura contratual para atendimento
home care
em casa de repouso, que não é considerada domicílio; (ii) não existem provas de que adveio algum dano moral à apelada, e (iii) deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 507/510.

Pois bem.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Narra a apelada, em síntese, que é usuária de plano de saúde vinculado à apelante, e sofreu, em 2014, acidente vascular cerebral (AVC) que lhe ocasionou demência avançada, hidrocefalia de pressão normal e depressão, vindo a ser diagnosticada com neoplasia maligna de mama, o que ensejou a realização de mastectomia total esquerda.

Em 2015, a apelada teve alta hospitalar para a Assistência Domiliciar Unimed Vitória – ADUVI e lá foi atendida até 2019, quando então foi transferida de sua residência para a instituição de longa permanência para idosos “Cuidar Casa de Vivência da Terceira Idade”.

No laudo médico elaborado em 2019 (fl. 21), há diagnóstico no qual se registrou que a apelada, em função das enfermidades que lhe acometem, “
encontra-se acamada, totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária”
, bem como de que não possui “
condições de realizar atos da vida civil”.

Em sentença, o juízo de origem considerou ser ilícita a negativa da apelante em fornecer o serviço de
home care
em razão da mudança para causa de repouso, por se tratar de mero desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

Embora a apelante afirme que há cláusula contratual expressa de exclusão dos serviços no anexo do contrato, como se destacou em sentença, a referida disposição “
não consta do contrato, mas sim de informativo que foi remetido à autora por ocasião do tratamento domiciliar (...) trata-se de documento produzido de maneira unilateral pela demandada de modo que suas cláusulas não integram o contrato de saúde firmado entre as partes nem podem ser impostas à autora”
.

E, de fato, ao se vislumbrar o teor do documento de fls. 296/300, verifica-se tratar de mero informativo sem assinatura da beneficiária, que não integra o contrato de prestação de serviços de fls. 394/412.

E ainda que existisse expressa previsão contratual excluindo o atendimento na modalidade
home care
em instituição de repouso, nem por isso deveria ser acolhida a tese da apelante.

Não se ignora que os contratos de assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos aludidos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e segurança para amparo necessário.

Nesse sentido, dos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, se extrai a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa que o consumidor tem de, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não ficar desamparado, em relação a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida.

A propósito, saliento que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de ser abusiva a restrição à internação domiciliar quando essencial à saúde do paciente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.019.318; Proc. 2021/0352855-3; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 23/03/2023)

Conjugando este entendimento com aquele que considera que o tratamento domiciliar é um desdobramento daquele prestado em hospitais (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017), conclui-se que não é razoável admitir a restrição ao atendimento domiciliar ao local onde se encontre a paciente, sobretudo quando não justificado pelo equilíbrio financeiro e atuarial do contrato.

E, nesse aspecto, reputo insuficiente a mera alegação genérica de que “
a
Operadora Requerida não tem condições de atender pacientes institucionalizados, uma vez que a casa de repouso abriga diversos outros pacientes e nela transitam diversos profissionais, e por isso não pode ser considerada como domicílio do paciente”
, afinal, a apelante não demonstrou de qual forma estaria impossibilitada de cumprir o comando judicial ou como estaria caracterizado eventual desequilíbrio do contrato.

Inclusive, o juízo de origem destacou que “
os custos para operadora de saúde tendem a permanecer inalterados, pois o serviço prestado em residência ou em instituição asilar é o mesmo, não havendo que se falar assim afetação do equilíbrio contratual, pois o custo do atendimento domiciliar prestado nessas
instituições
, por dia, não supera o custo diário do atendimento realizado regularmente
realizado na casa
da paciente
”.

Não há, nos autos e no recurso, nenhum elemento que permita concluir que o fato de a apelada estar internada em casa de repouso desnatura a essência do
home care
, afinal, é este o local em que a paciente reside no momento. Nesse sentido, colaciono abaixo ementa de julgado deste Eg. Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (...). (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. Por isto, esta Corte entende que é abusiva a limitação ou a exclusão contratual do referido tratamento (home care), quando prescrito como necessário para manutenção da saúde do paciente, como no caso dos autos. Precedentes. 3.
A documentação anexada à exordial do processo originário, em especial as fichas de acompanhamento clínico da paciente, que demonstram que o serviço de home care já estava sendo prestado antes da internação em casa de repouso, evidenciam a necessidade de continuidade do tratamento, o qual não deve ser interrompido em razão da aparante abusividade da exclusão contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES; AI 0004936-70.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/01/2019; DJES 19/02/2019)

Na mesma linha, é igualmente acertada a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que não houve justificativa plausível para a negativa de atendimento ao atendimento na modalidade
home care
em clínica de repouso.

O entendimento do C. STJ já se firmou no sentido de que a recusa do plano de saúde a autorizar tratamento a que está contratual ou legalmente obrigada enseja a indenização por dano moral:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA ( HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. Precedentes. 2. Com efeito, "esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" (REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDCL no RESP 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe 21/2/2022).

___________________________

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. FRATURA DE FÊMUR EM PACIENTE IDOSA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. ALTA MÉDICA. INDICAÇÃO DE ‘HOME CARE’. FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA E RESPIRATÓRIA.

1.
Ocorrência de abalo moral indenizável na hipótese de recusa de prestação de serviço de ‘home care’, quando indispensável para o tratamento do paciente, conforme recomendação médica
. Julgados desta Corte Superior.

2. Hipótese dos autos em que a paciente, idosa, após se submeter a uma cirurgia de fêmur, tinha recomendação médica de receber fisioterapia traumato-ortopédica e respiratória em domicílio, além de outros serviços auxiliares.3. Arbitramento da indenização por esta Corte com base nas circunstâncias do caso concreto, incontroversas nos autos.4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (STJ, AgInt no REsp 1.434.297/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 07/03/2017, DJE 20/03/2017).

O
quantum
indenizatório estipulado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não deve ser reduzido, afinal, foi arbitrado em quantia inferior àquelas que são usualmente fixadas para casos de negativa de atendimento em internação domiciliar – variando de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
1
a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
2
.

Além disso, o juízo de origem considerou as circunstâncias do caso concreto, como a condição da vítima, enferma e de 93 (noventa e três) anos, bem como o tempo em que perdurou o ilícito, de modo que o patamar arbitrado revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro, em desfavor da apelante, os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
(...) O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a
indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.011.022; Proc. 2022/0198657-2; PB; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 31/03/2023).

2
(...)
A quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional
, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.679.841; Proc. 2020/0062161-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 18/03/2021).